Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723882-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sem prejuízo de manutenção do processo na pauta de julgamento que se inicia em 06/08/2025, intime-se o agravado para se manifestar acerca do descumprimento da liminar noticiado na petição de ID 74637031 no prazo de 48 horas. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator